Tribunal: TJSP
Processo: 1010392-57.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, Incisos I e IV, do CPC. Apelo do autor. Comprovação da entrega da notificação no endereço do contrato. Necessidade, ainda que tenha sido recebida por terceiro. Art. 2o, § 2o e art. 3o, do Decreto Lei no 911/69. Notificação que, embora encaminhada ao endereço do devedor

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, Incisos I e IV, do CPC. Apelo do autor. Comprovação da entrega da notificação no endereço do contrato. Necessidade, ainda que tenha sido recebida por terceiro. Art. 2o, § 2o e art. 3o, do Decreto Lei no 911/69. Notificação que, embora encaminhada ao endereço do devedor fornecido no contrato, não foi recebida porque ele estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel localizado no endereço diligenciado. Ausência de comprovação da mora. Requisito essencial da ação de busca e apreensão. Súmula 72 do C. STJ. Sentença mantida. Sem honorários recursais, porquanto ainda não citada a parte ré. Apelo desprovido.